Tribunal: TJMT
Processo: 0000888-53.2015.8.11.0036
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000888-53.2015.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ASCINDINO RODRIGUES MORAES - CPF: 108.839.241-53 (APELANTE), LEA CARVALHO MORAES - CPF: 032.195.828-42 (ADVOGADO), LUCIANA GULART SOARES - CPF: 650.741.061-68 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO - CPF: 109.967.451-49 (APELANTE), RICARDO SOUZA FERREIRA - CPF: 487.101.211-53 (APELADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONFISSÃO DO PRÓPRIO VENDEDOR DE QUE A QUITAÇÃO DA ULTIMA PARCELA SE DARIA APÓS O DEVIDO REGISTRO E AVERBAÇÃO DA ESCRITURA - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO CARACTERIZADA – PRESSUPOSTOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso, verifica-se que o título que embasa a execução, não se encontra revestido dos requisitos que lhe conferem executividade, pois o pagamento da última parcela está condicionado à plena transferência do domínio do imóvel, mediante o registro da escritura na matrícula do imóvel, o que não foi possível por este não se encontrar devidamente regularizado perante o cartório de registro geral de imóveis, restando caracterizada a exceção do contrato não cumprido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ASCINDINO RODRIGUES MORAES
e
MARIA DO CARMO,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara única da comarca de Guiratinga que, nos autos dos Embargos à Execução no. 0000888-53.2015.8.11.0036, opostos por
RICARDO SOUZA FERREIRA,
nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente os embargos à execução, no sentido de reconhecer o inadimplemento da obrigação de promover a transmissão do domínio pelo embargado, com escopo na teoria do
exceptio non adimpleti contractus
, razão pela qual se vislumbra inexigível o título exequendo nos autos da ação de execução no. 0000641-72.2015.811.0036, por consequência, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Por consequência, condenou a parte embargada ao pagamento de custas finais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa dos presentes embargos (ID 105679495 - Pág. 86/88 - fls. 90/92).

Da decisão, os embargados interpuseram recurso de embargos de declaração, ao qual foi dado provimento, apenas para excluir a intimação da embargante para o pagamento imediato das custas no prazo de 48 horas e para modificar o item do dispositivo da sentença que condenou a parte ao pagamento das custas processuais, o qual passará a constar o seguinte:
“CONDENO a Parte Embargada ao pagamento de custas finais honorários sucumbenciais, que, por ora, arbitro em 10% sobre o valor dado à causa dos presentes embargos, CONTUDO, a sua execução deverá seguir o procedimento expresso no art. 98, §3o do CPC, em vista da parte ser beneficiária da Justiça Gratuita na ação executiva, com extensão automática aos presentes autos.”
(ID 105679495 - Pág. 97/98 - fls. 101/102).

Irresignados, os embargados/apelantes aduzem que a ausência da parte embargante na audiência de instrução e julgamento enseja a extinção do processo sem resolução o mérito.

Alegam que o Instrumento de Contrato entre as partes exigia que o ora embargante/apelado quitasse totalmente as parcelas, para, então, ocorresse a escrituração conforme desejava. Ou seja, sem o apelado quitar sua dívida, os embargados/apelantes estariam impossibilitados de outorgar qualquer quitação ao embargante/apelado.

Sustentam que, se acaso o embargante/apelado buscasse uma garantia da obrigação da escrituração (que é devida após a quitação dos pagamentos), poderia, simplesmente, ajuizar ação de Consignação em Pagamento, mas jamais abandonar a obrigação pactuada em Instrumento de Contrato entre as partes, demonstrando assim seu abandono ao que fora pactuado, sendo que a consequência lógica é responder pela ação executória, onde os ora embargados/apelantes buscam o pagamento integral da obrigação, para, então, cumprir com sua obrigação assumida/pactuada.

Destacam que, o Instrumento de Contrato prevê a quitação total das parcelas do pagamento do imóvel, para, então, disponibilizar a escrituração deste.

Argumentam que, uma parte contratante não pode exigir o cumprimento da obrigação da outra parte se não cumpriu também a sua obrigação respectiva (
exception non adimplente contractus
). Portanto, sem efetuar o pagamento da última parcela, o embargante/apelado não poderia estar exigindo que lhe fosse dada quitação, razão pela qual os embargos não podem prosperar (ID 105679495 - Pág. 101/113 - fls. 105/118).

Embora intimado, o embargante/apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 105679495 - Pág. 119 – fls. 13).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos à execução, nos quais o embargante alegou, em síntese, a inexigibilidade do crédito executado nos autos principais, uma vez que os embargados não cumpriram com sua obrigação pactuada no contrato de compra e venda, consistente no fato de que os embargados ainda não adotaram as medidas necessárias para viabilizar o registro da escritura e a consequente transmissão do domínio para o embargante. Ainda, arguiu o excesso de execução, já que a atualização do valor deve ser com base no índice fixado à época do contrato firmado entre as partes.

Por sua vez, os embargados afirmam, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, posto que o embargante não adimpliu com a última parcela do contrato. No mérito, refutam os argumentos apresentados pelo embargante, afirmando que os embargos à execução são meramente protelatórios (ID 105679495 - Pág. 29/36 - fls. 33/40).

Na decisão saneadora, rejeitou-se a única preliminar arguida pela parte embargada, bem como determinou que as partes indicassem as provas que quisessem produzir (ID 105679495 - Pág. 43/44 - fls. 47/48).

Realizada audiência de instrução, apenas se ouviu o requerido, ante a ausência da parte embargante no ato (ID 105679495 - Pág. 59 – fls. 83).

Empós, o Magistrado singular, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente os embargos à execução, no sentido de reconhecer o inadimplemento da obrigação de promover a transmissão do domínio pelo embargado, com escopo na teoria do
exceptio non adimpleti contractus
, razão pela qual se vislumbra inexigível o título exequendo nos autos apenso no 641-72.2015.811.0036 (37059), por consequência, extingo o presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Por consequência, condenou a parte embargada ao pagamento de custas finais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa dos presentes embargos (ID 105679495 - Pág. 86/88 - fls. 90/92), sentença contra a qual os embargantes/apelados se insurgem.

Pois bem.

Inicialmente, importa destacar o que prescrevem os artigos 6o e 7o da Lei no 5.478/68,
verbis
:

Art. 6o Na audiência de conciliação e julgamento deverão estar presentes autor e réu, independentemente de intimação e de comparecimento de seus representantes.

Art. 7o
O não comparecimento do autor determina o arquivamento do pedido
, e a ausência do réu importa em revelia, além de confissão quanto à matéria de fato
.

Ou seja, embora a parte autora deva comparecer na audiência de conciliação e julgamento, a sua ausência não importa na extinção do feito, mas sim o seu arquivamento, ou, ainda, se for o caso, a aplicação, por analogia, da multa prevista no §8o, do art. 334, do CPC, senão vejamos:

Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

[...].

§ 8o
O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado
.

Até porque, o arquivamento e a extinção do processo são institutos diversos, com consequências distintas, sendo que, no primeiro é possível o revigoramento do processo por mero pedido, ao passo que a extinção da demanda a interposição de recurso de apelação.

Superada essa questão preliminar, quanto ao mérito, extrai-se dos autos da Ação de Execução no. 0000641-72.2015.8.11.0036 (consulta via PJe) que as partes firmaram uma Escritura Pública de Venda e Compra, na qual os ora embargados/apelantes Ascindino Rodrigues Moraes e Maria do Carmo venderam ao ora embargante/apelado

Ricardo Souza Ferreira um imóvel rural, denominado “Fazenda Morro da Cruzinha”, com área de 124 (cento e vinte e quatro) hectares, pelo valor de R$ 235.754,00 (duzentos e trinta e cinco mil setecentos e cinquenta e quatro reais), a ser pago em 04 (quatro) parcelas, na seguinte forma:

“4 – DA FORMA DE PAGAMENTO

[...].

1a)
no valor de R$ 80.754,00 (oitenta mil setecentos e cinquenta e quatro reais), na assinatura do presente instrumento;
2a)
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em data de 06/10/2012;
3a)
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em 06/06/2013;
4a)

R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em data de 06/06/2014, neste ato convertido em @ (arrobas)de vaca no total de 789,47@ (setecentos e oitenta e nove, vírgula quarente e sete arrobas)de vacas – não podendo o valor da arroba no dia do pagamento ser inferior a R$ 76,00 (setenta e seis reais) a arroba
;
4.1.
Fica facultado antecipação do pagamento ao outorgado;
4.2.
A cada pagamento será emitido um recibo referente ao pagamento recebido pelos outorgantes, prometendo-se por si e seus sucessores fazerem boa, firme e valiosa, essa mesma venda,
obrigando-se em todo tempo, como se obrigam a responderem pela evicção de direito, pondo os outorgados compradores a par e salvo de quaisquer dúvidas futuras e os outorgantes transmitem na pessoa do outorgado todo o seu domínio, posse, direito e ação na cousa da vendida, desde já, por bem desta escritura e da cláusula
.” (sic)
(ID 56260208 - Pág. 18/19 e 56260210 - Pág. 12 - fls. 22 e 36).

Observa-se que, embora o contrato não faça constar nenhuma cláusula condicional para a quitação das parcelas, certo é que, em audiência, o próprio embargado/apelante admite que combinou verbalmente com o ora embargante/apelado, a condição de que este somente pagaria a última parcela após o devido registro e averbação da escritura (04’30” da mídia colacionada aos autos – ID 119441976 – fls. 136). O que, por si só, afastaria a alegação de que seria necessária a quitação total das parcelas do pagamento do imóvel, para, então, disponibilizar a escrituração do imóvel.

Desta forma, levando em consideração referida questão fática, nada mais justo que, fundada na equidade, o comprador/embargante/apelado exija, primeiro, o adimplemento da obrigação pendente por parte dos vendedores/embargados/apelantes.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE – TÍTULO SUSTADO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – PLEITO DE RECEBIMENTO DO VALOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – APRESENTAÇÃO DE DEFEITO – NEGATIVA DE SOLUÇÃO DO VÍCIO - DESACORDO COMERCIAL – SUSTAÇÃO DA CÁRTULA – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – VEÍCULO COM DEFEITOS – RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO DEVIDO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O cheque, por definição, é declaração unilateral, através da qual o emitente dá ordem incondicional de pagamento à vista, para que seja pago o valor ali descrito, ao portador ou a terceira pessoa, não podendo o terceiro de boa-fé, que recebeu o título posto a circulação pelo próprio titular, ser prejudicado, cabendo ao emitente eventual ação de regresso contra o causador de dano a sua pessoa.

Assim, independentemente da demonstração da causa subjacente, persiste a obrigação ao pagamento do título com base nos princípios cambiários da autonomia e abstração do título. Todavia, não tendo havido circulação da cártula é possível a invocação de exceção pessoal.

A alegação de descumprimento contratual diante do surgimento de vícios no veículo adquirido se trata de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte promovente e, assim, é ônus da parte promovida a comprovação de tais fatos, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Havendo provas que comprovam o vício do veículo e o gasto suportado, sem solução pela parte promovente, ao contrário do alegado, mostra-se justificada a sustação do título, não podendo pleitear o cumprimento da obrigação alheia quando não cumpriu com a sua.

Com efeito, havendo comprovação de situação fática que autorize a aplicação da teoria da exceção do contrato não cumprido a embasar a sustação do cheque, correta a decisão que julgou improcedente a ação de cobrança e a procedência do contraposto
. [...].
(TJMT - N.U 8011134-97.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

Como se isso não bastasse, a Escritura traz em seu bojo menção expressa quanto à transmissão pelos embargados/apelantes ao embargante/apelado

todo
o seu domínio
, posse, direito e ação na coisa vendida, o que não ocorreu na hipótese, uma vez que, como dito, os embargados/apelantes não cumpriram com a sua obrigação de resolver a pendência que recai sobre o bem (consistente na recusa de um dos confrontantes em aceitar os limites indicados na respectiva escritura, alegando que os embargados/apelantes estariam de posse de quinze hectares de propriedade do mesmo) e transmitir o domínio do imóvel ao embargante/apelado.

Com efeito, diante da nota de devolução encartada aos autos (ID 105679495 - Pág. 12 – fls. 16), demonstra-se que embargado não promoveu as medidas necessárias para regularizar a matrícula no 514 concernente ao imóvel, objeto da escritura de compra e venda. Por outro lado, o embargante/apelado demonstra que efetuou o pagamento de todas as parcelas anteriores (ID 105679495 - Pág. 13/15 - fls. 17/19).

Logo, da análise de todo o processado, verifica-se que o título que embasa a execução, não se encontra revestido dos requisitos que lhe conferem executividade, pois o pagamento da última parcela está condicionado à plena transferência do domínio do imóvel, mediante o registro da escritura na matrícula do imóvel, o que não foi possível por este não se encontrar devidamente regularizado perante o cartório de registro geral de imóveis, restando caracterizada a exceção do contrato não cumprido.

Assim, tem-se que os embargados/apelantes não conseguiram infirmar a conclusão a que chegou o Julgador singular, de maneira que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022